Tribunal: TJPA
Processo: 0005344-72.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005344-72.2017.8.14.0301

APELANTE: LOURIENE PANTOJA DA SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto. Reforma da sentença que se impõe;

2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto.

3.Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LOURIENE PANTOJA DA SILVA
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que move contra
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
, que tramitou no juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Na exordial, a autora afirma que foi surpreendida com descontos elevados em sua pensão, decorrentes de empréstimo feito sem qualquer autorização ou anuência sua. Impugna a assinatura constante na minuta de contrato apresentada.

Ao final, requereu a resilição dos contratos ilegalmente realizados; a repetição em dobro dos valores indevidamente debitados em seus proventos e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Entendendo não estarem preenchidos os pressupostos legais, o juízo
a quo
indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

Contestação do Banco juntada aos autos (ID. 5083136), alegando a inexistência do dever de indenizar, o não cabimento de repetição de indébito e a não ocorrência de dano moral. Juntou documentos. Requer a total improcedência da demanda ou, subsidiariamente a fixação dos danos morais em parâmetros razoáveis.

Replica à contestação (ID

5083143).

Em despacho de ID

5083144, as partes foram intimadas para informar as provas que pretendiam produzir, tendo permanecido inertes.

Em seguida, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

5- Dispositivo.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE esta ação, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, e determino o seguinte:

5.1) Declaro NULO de pleno direito o contrato de empréstimo consignado de nº 2502578 e condeno o banco réu devolver a importância dos descontos indevidos na forma simples à parte autora, cuja quantia perfaz o montante de R$16.562.86 (dezesseis mil e quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos), devendo este valor ser corrigido pelo índice IGPM, incidente desde a data do efetivo prejuízo (súmula 43, STJ), acrescidos de juros de 1% a.m. desde o vencimento de cada parcela da obrigação (art. 397 do CC).

5.2) Condeno o banco réu indenizar a parte autora no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de DANOS MORAIS, com correção monetária desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ) e juros de 1% a.m. desde o vencimento de cada parcela da obrigação (art. 397 CC).

5.3) Por conseguinte, condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, com base no artigo 85, § 2º do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Na hipótese de trânsito em julgado, baixe-se o registro de distribuição e arquive-se.

(...)

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença para que a repetição do indébito seja feita de forma dobrada, bem como, a majoração do
quantum
de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 5083147).

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de fevereiro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Em sentença, foi declarado nulo de pleno direito o contrato de empréstimo objeto da demanda, com a condenação do banco réu a devolver a importância dos descontos indevidos, sem que tenha havido insurgência recursal neste ponto. Desta forma, cinge-se a controvérsia recursal ao modo de repetição do indébito, se de forma simples ou dobrada, bem como, em relação ao valor dos danos morais fixados.

O magistrado de origem, ao sentenciar o feito, entendeu que a devolução dos valores descontados indevidamente deveria ser efetuada de forma simples, ante a ausência de má-fé do Banco réu, tendo o ato doloso decorrido de ação de terceiros.

A autora, ora apelante, por sua vez, aduz que estariam configurados os requisitos para a devolução em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, quais sejam: a cobrança indevida/injusta/ilegal e o pagamento.

Passo a analisar.

No que tange a restituição do valor descontado indevidamente, entendo que assiste sorte à apelante, não merecendo a discussão, maiores delongas. Vejamos.

É certo que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva, como ocorreu no caso em comento em que o banco não garantiu a segurança que se espera das instituições financeiras.

Este foi o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma
[1]
, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ante essas considerações, entendo devida a repetição em dobro do indébito, merecendo a sentença reforma nesse ponto.

Insurge-se, ainda, a apelante, em relação ao quantum fixado pelo juízo
a quo
a título de indenização por danos morais, o qual a seu ver, seria insuficiente para ter caráter pedagógico, não tendo sido observado o poder econômico do Banco réu e a necessidade de reparação do prejuízo.

No que tange ao quantum da indenização por danos morais, esta deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso em tela, a autora é idosa, pensionista, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de empréstimo fraudulento, em que uma idosa, pensionista, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude.

Não obstante, analisando os autos, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado.

Assim, considerando o acima narrado, bem como os precedentes deste Tribunal de Justiça
[2]

sobre situações análogas a esta, entendo razoável a indenização fixada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO a Apelação e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, para que a repetição do indébito seja efetuada em dobro, na linha da fundamentação. Mantenho o restante da sentença vergastada por seus próprios termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608, EAREsp 622.697

[2]
EMENTA: APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. EMPR
É
STIMO FRAUDULENTO. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITO C/C INDENIZA
ÇÃ
O POR DANO MATERIAL E MORAL. QUANTUM DEVIDO A T
Í
TULO DE DANO MORAL. MANTIDA A QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) FIXADA NA SENTEN
Ç
A. RAZO
Á
VEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. TERMO INICIAL PARA INCID
Ê
NCIA DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. DATA DO PRIMEIRO DESCONTO INDEVIDO. S
Ú
MULA N
º
54 -STJ. SENTEN
Ç
A REFORMADA EM PARTE.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que s
ã
o partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1
ª
Turma de Direito Privado do Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Apela
çã
o C
í
vel, e DAR PARCIAL PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decis
ã
o recorrida, em conson
â
ncia com o voto da relatora. Turma Julgadora: Des
ª
. Maria do C
é
o Maciel Coutinho
–
Relatora, Des. FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE E Dra. MARGUI BITENCOURT, Ju
í
za Convocada. Plen
á
rio de Direito Privado, Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, 2
ª
Sess
ã
o Ordin
á
ria do Plen
á
rio em Plen
á
rio Virtual, aos 14 dias do m
ê
s de fevereiro do ano de 2022. MARIA DO C
É
O MACIEL

(0809772-39.2019.8.14.0028, 8134846, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO,
Ó
rg
ã
o Julgador 1
ª
Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-14)

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL N. 0009059-64.2019.8.14.0039

APELANTE/RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A

RECORRENTE/APELADO: ANTONIO LUIS DO NASCIMENTO

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZAR
É
SAAVEDRA GUIMAR
Ã
ES

EXPEDIENTE: 2
ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELA
ÇÕ
ES C
Í
VEIS
–
A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE NEG
Ó
CIO JUR
Í
DICO C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS
–
SENTEN
Ç
A DE PROCED
Ê
NCIA
–
RECURSO DE APELA
ÇÃ
O DO BANCO REQUERIDO
–
EMPR
É
STIMO CONSIGNADO
–
CLIENTE N
Ã
O ALFABETIZADO
–
NECESSIDADE DE MANIFESTA
ÇÃ
O DO CONTRATANTE POR MEIO DE REPRESENTANTE LEGAL CONSTITU
Í
DO POR INSTRUMENTO P
Ú
BLICO
–
INOCORR
Ê
NCIA
–
BANCO APELANTE QUE N
Ã
O SE DESINCUMBIU DO M
Ú
NUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATA
ÇÃ
O
–
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEF
Í
CIO PREVIDENCI
Á
RIO
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUI
ÇÃ
O FINANCEIRA
–
S
Ú
MULA 479 DO STJ
–
DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM INDENIZAT
Ó
RIO
–
R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
–
PATAMAR RAZO
Á
VEL E PROPORCIONAL
–
RECURSO ADESIVO DO AUTOR
–
MAJORA
ÇÃ
O DO DANO MORAL
–
IMPOSSIBILIDADE
–
QUANTUM ADEQUADO

(0009059-64.2019.8.14.0039, 8076757, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES,
Ó
rg
ã
o Julgador 2
ª
Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-01, Publicado em 2022-02-09)

Belém, 23/03/2022